Tribunal: TJBA
Processo: 8000377-78.2017.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000377-78.2017.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS

APELADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DIRECAO LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
TAXA DE FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO
. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BAIXO VALOR. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. SUPERAÇÃO DAS SÚMULAS 452/STJ E 17/TJBA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado (Tema 1184/STF).

II.
A ausência de medidas prévias (tentativa de conciliação ou protesto do título) e a inexistência de movimentação processual útil por mais de um ano justificam a extinção, nos termos do precedente vinculante.

II
I.
Superação das Súmulas 452/STJ e 17/TJBA, sendo possível ao Poder Judiciário extinguir execução fiscal de baixo valor quando verificada a ausência de interesse de agir.

I
V.
Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação cível n. 8000377-78.2017.8.05.0079, em que figuram como agravante
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS
e como agravado
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DIRECAO LTDA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da relatora e pelas razões expostas.

Salvador, Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora